Tribunal: STF
Processo: HC 115261
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTITUIDADE DELITIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – As alegações constantes neste writ não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    II – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, providência sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.



    III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ademais, firmou-se no sentido de que “a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado” (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito).



    IV – Habeas corpus não conhecido, com determinação.